Tribunal: TJDFT
Processo: 0747240-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747240-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COPACHIC - EQUIPAMENTOS E UTILIDADES DO LAR LTDA - ME AGRAVADO: ADRIANA MARQUES DOS REIS SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Copachic - Equipamentos e Utilidades do Lar Ltda. - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 216035771 do processo n. 0717793-73.2023.8.07.0020) que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pela ora agravante contra Adriana Marques dos Reis Silva, em decisão saneadora, deferiu a gratuidade de justiça à recorrida “diante da documentação apresentada nos autos e dos esclarecimentos prestados” e indeferiu a produção de prova testemunhal. Em suas razões recursais (ID 65867212), a parte agravante sustenta que construiu imóvel comercial em Águas Claras, que se encontra invadido pela agravada desde agosto de 2018. Alega que, na contestação, a agravada requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Aduz que, apesar de os documentos de ID 207854409 terem sido tempestivamente impugnados, a gratuidade de justiça “fora indevidamente concedida” à parte adversa pela decisão ora recorrida. Afirma que a agravada é advogada e que os extratos bancários juntados aos autos “traduzem um volume de dinheiro incompatível com os parâmetros balizadores desta graça Estatal” e que caberia à agravada “esclarecer a origem dos vultosos valores indicados no extrato”. Ao final, pugna pela reforma da decisão atacada, indeferindo-se os benefícios da gratuidade de justiça à agravada. Preparo recolhido (ID 65870827). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. No caso em análise, como relatado, o agravo de instrumento se dirige contra decisão saneadora que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Copachic - Equipamentos e Utilidades do Lar Ltda. - ME contra Adriana Marques dos Reis Silva, ora agravada, em decisão saneadora, deferiu-lhe a gratuidade de justiça. A despeito dos argumentos recursais, verifica-se que o presente recurso não alcança o conhecimento, haja vista que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Destaca-se que o inciso V trata da “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”. Ou seja, o legislador excluiu do rol do art. 1.015 a decisão de concessão de gratuidade de justiça a qualquer das partes. Acerca da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC e do tema em análise, confira-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. VIA INADEQUADA. ROL TAXATIVO. ART. 1.015, DO CPC. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA PELO JUIZ A QUO. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. ART. 300, § 3o, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. 1. Considerando que as decisões interlocutórias de concessão da gratuidade de justiça não versam sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, mas como preliminar de razões ou contrarrazões de em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ademais, ausente urgência a justificar a medida pretendida, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado. Aliado a isso, a impugnação à gratuidade de justiça deferida pelo julgador singular deve ser formulada perante aquele juízo, sob pena de supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico 2. Nos termos do art. 1.699, do CC, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, redução do encargo. 3. Se os fatos alegados pelo alimentante carecem de prova consistente, sendo presumido o aumento nas despesas do alimentando, bem como considerando que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o do mencionado artigo), impossibilita-se a reforma da decisão que deferiu pedido de majoração da verba alimentar. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa parte, não provido. (Acórdão n. 1669109, 07009526320228079000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/02/2023, Publicado no DJE: 14/3/2023) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO. ART. 1.015. CPC/2015. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma, pois a única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 4. Ausente previsão legal, não é possível interpor agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça deferida ao agravado. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 1611493, 07138383120228070000 , Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/08/2022, Publicado no DJE: 13/09/2022) E, ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi), não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo c. STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. Frise-se que, na hipótese, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento processual, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 7 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora